Tribunal: STF
Processo: ARE 1569800
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR LUIZ FERNANDO MORAES VELOSO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. IRREGULARIDADES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR TIAGO CHARLES VIEIRA DOS SANTOS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE NULIDADE DE ACÓRDÃO ESTADUAL DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. PENDÊNCIA DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL ESTADUAL DE MATÉRIA OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, mantendo as condenações dos agravantes pelos crimes de associação para o tráfico de drogas, “rejeit[ou] as preliminares arguidas pelas Defesas, nego[u] provimento aos recursos defensivos, à exceção dos corréus Oscar, Flávio Henrique, Luiz Fernando e Juliano, para os quais d[eu] parcial provimento aos seus apelos somente para reduzir suas penas, na segunda fase da dosimetria, e d[eu] parcial provimento ao recurso Ministerial para aumentar as penas de todos os réus, nos termos do voto, mantida, no mais, a respeitável sentença recorrida” (fl. 107, e-doc. 1474).



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante Tiago foram rejeitados (e-doc. 1511).



    Recurso extraordinário com agravo interposto por Luiz Fernando Moraes Veloso



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LV e LVI do art. 5º da Constituição da República.



    Suscitou “nulidade das escutas telefônicas, uma vez que há ilegalidades e não foi dado o direito do denunciado em sede administrativa ter acesso, tornando a persecução penal vícios e nulidades, além disso a acusação não provou que as supostas escutas seriam dos apelantes ora embargantes, uma vez que não teve perícia de voz e não teve interrogatório na fase administrativa antes do oferecimento da denúncia, como também não teve o denunciado acesso ao inquérito policial; Logo, há de ser reconhecida no presente caso a teoria dos frutos da árvore envenenada, haja vista que violaram o principio da ampla defesa e do contraditório, nos termos do artigo 5º, LV, LVI da Constituição Federal de 1988” (sic, fl. 5, e-doc. 1489). 



    Afirmou que houve “autorizações de escuta telefônicas autorizadas por vários juízes sem fundamentação, onde por mais de oito meses foram prorrogadas por diversas vezes, por vários juízes sem a devida fundamentação que a lei exige e apenas concordando com a cota ministerial” (fl. 5, e-doc. 1489).



    Argumentou não haver “nos autos provas concretas que o réu estaria associado ao tráfico de drogas com os outros corréus” (fl. 11, e-doc. 1489).



    Estes os pedidos:



    “(...) requer-se seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, requerer de preliminar seja declarada nula a sentença pela prova ilícita arguida em sede de preliminar pela afronta ao artigo 5º, inciso LV, LVI da CF/88, absolvendo o Recorrente pela prova ilícita, sendo assim requer a absolvição de LUIZ FERNANDO DE MORAES VELOSO, com fulcro no artigo 386, incisos I, II, III, IV, V, VI e VII do Código de Processo Penal. Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, a pena seja aplicada no mínimo legal, afastando todas as qualificadoras; com inicio de cumprimento de pena no regime aberto e por fim a justiça gratuita” (sic, fl. 18, e-doc. 1489).



    3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência da preliminar de repercussão geral (e-doc. 1600).



    O agravante não interpôs agravo interno para impugnar a aplicação do Tema 660 da repercussão geral.



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário (e-doc. 1632).



    Pede provimento do agravo para “ser dada a admissibilidade do Recurso Extraordinário, para que o mesmo seja apreciado por esse Egrégio Superior Tribunal de Justiça” (fl. 6, e-doc. 1632).



    Recurso extraordinário com agravo interposto por Tiago Charles Vieira dos Santos



    5. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI e LVI do art. 5º e inc. I do art. 129 da Constituição da República.



    Asseverou que “a acusação que recai sobre o recorrente está calcada na busca domiciliar realizada por policiais militares em residência que não detinham mandado de busca, oportunidade em a que foram apreendidos telefones celulares, cuja extração de dados foi o cerne da acusação e sua condenação. 



    Neste aspecto, ainda que nenhuma prova de que o embargante estivesse associado aos corréus tivesse sido coligida na busca realizada em tal endereço, o resultado da referida diligência, ainda que equivocadamente, foi considerado quando da prolação da condenação. 



    Assim, não poderia o v. acórdão ora recorrido ter ignorado a inexistência de mandado de busca e apreensão no endereço em que apreendidos os telefones celulares. (...) 



    Trata-se de busca realizada em flagrante afronta ao direito constitucional à inviolabilidade do domicílio” (fls. 11-12, e-doc. 1501).



    Ponderou que “o Ilustre Procurador de Justiça manifestou-se contrariamente ao aumento da pena do recorrente na terceira fase dosimétrica. 



    Em que pese a manifestação do Procurador de Justiça, a Douta Turma Julgadora fez incidir sobre a pena do recorrente as causas de aumento descritas no artigo 40, incisos IV e VI da Lei de Drogas. (...)



    Nesse átimo, possível concluir que a Douta Turma Julgadora discrepou do entendimento proferido pelo Conspícuo Procurador de Justiça, vilipendiando, assim, o sistema acusatório, claramente delineado na garantia da titularidade da ação penal pública ao Ministério Público (artigo 129, inciso I, da Constituição Federal)” (fls. 25-26, e-doc. 1501).



    Pediu que o recurso extraordinário seja “admitido e processado, para que dele, primeiramente, conheça o Eminente Ministro Relator deste Areópago e, em seguida, a ele dê provimento para o fim de declarar nulo o v. acórdão ora recorrido, em face do gritante vilipêndio aos mandamentos constitucionais contidos no artigo 5º, incisos XI e LVI (tendo em vista que a condenação do recorrente se deu em razão de apreensão de provas em devassa de domicílio sem autorização judicial e sem prova do consentimento dos moradores), bem como no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal (diante da flagrante violação ao sistema acusatório havida no julgamento da apelação das partes)” (fl. 28, e-doc. 1501).



    6. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 1597).



    7. No recurso extraordinário com agravo, o agravante ressalta que “a simples oposição de embargos de declaração demonstra o claro equívoco da r. decisão ao afirmar a suposta ausência de prequestionamento, uma vez que o objetivo dos aclaratórios foi justamente se buscar o pronunciamento explícito da Douta Turma Julgadora quanto a tese de violação ao princípio da inviolabilidade de domicílio” (fl. 6, e-doc. 1635). Pondera ser “totalmente desnecessária a análise prévia de legislação infraconstitucional para se verificar que os vv. acórdãos recorridos, feriram de morte o mandamento constitucional contido no artigo 5º, incisos XI e LVI bem como no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 1635).



    Pede “seja levado a julgamento o recurso inadmitido, para que o(a) Provecto(a) Ministro(a) Relator(a) deste Augusto Supremo Tribunal Federal promova a RESCISÃO DOS VV. ACÓRDÃOS RECORRIDOS, que ao julgar a apelação defensiva e os embargos daí opostos, promoveu a manutenção de uma condenação pautada em prova coligida através de devassa do domicílio do ora agravante, bem como promoveu o aumento da pena na terceira fase dosimétrica mesmo diante da manifestação do Ilustre Procurador de Justiça em contrário” (fl. 9, e-doc. 1635).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    8. Diversas as partes e diferentes os pedidos, os recursos serão examinados separadamente.



Recurso extraordinário com agravo interposto por Luiz Fernando Moraes Veloso



    9. Razão jurídica não assiste ao agravante Luiz Fernando Moraes Veloso.



    10. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitidos os recursos extraordinários, a declaração de nulidade das provas obtidas por meio de interceptação telefônica e a absolvição por ausência de provas de autoria e materialidade.



    11. O agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada referente à ausência de preliminar de repercussão geral. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide na espécie vertente a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA 
LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.891-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas, associação, uso de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Inadmissão do recurso extraordinário. Desconstituição dos fundamentos. Necessidade. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir, especificamente, todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual, para não admitir o recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. 
IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.488.406-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.6.2024).



    12. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral, no que se refere à alegação de ofensa ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 
2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).



    Com a não interposição do agravo interno previsto no § 2º do 
art. 1.030 do Código de Processo Civil, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 660 da repercussão geral.



    13. O julgado recorrido foi publicado em 28.11.2023 (fl. 1, e-doc. 1478), entretanto não há, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.



    A preliminar de repercussão geral é dever do agravante, e não procedimento facultativo. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS EM DISCUSSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal. 2. Os recorrentes, na petição do recurso extraordinário, não apresentaram preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.343.637-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, 
§§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 
n. 1.321.091-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.265.521-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.8.2020).



    14. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.



    15. Em 24.2.2016, o agravante foi denunciado com incurso “no art. 35, caput, e art. 40, incisos III, IV e VI, da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 62, inciso I, do Código Penal” (fl. 253, e-doc. 2).



    Em 6.11.2016, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Taubaté/SP julgou parcialmente procedente a Ação Penal n. 1002166-97.2016.8.26.0625, para condenar “Luiz Fernando Moraes Veloso como incurso no art. 35, c.c. art. 40, III, da Lei 11.343/2006 e art. 62, I, do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, que deve cumprir em regime fechado e ao pagamento de 1.428 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo cada dia-multa” (fl. 62, e-doc. 909).



    Contra a sentença, o agravante interpôs apelação criminal, arguindo, em preliminar, “a) o reconhecimento da nulidade absoluta das interceptações telefônicas, pois foram autorizadas por diversos Juízes e sem a fundamentação adequada, e b) por ter sido indeferida a realização de perícia de voz nas referidas interceptações, caracterizando cerceamento do direito de defesa” (fls. 6-7, 
e-doc. 1474). No mérito, pediu absolvição por ausência de provas.



    Em 22.11.2023, a Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação criminal interposta pelo agravante, nestes termos:



    “As preliminares devem ser rejeitadas. 



    Inicialmente, a ausência de perícia de voz nas interceptações telefônicas não acarreta qualquer irregularidade ou nulidade, uma vez que a Lei nº 9.296/96 não faz qualquer exigência nesse sentido. 



    Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da desnecessidade da realização genérica de perícia para 
a identificação das vozes, captadas nas interceptações telefônicas (Precedentes (HC nº 292.800/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 10/02/2017). 



    Irrelevante, ainda, que as referidas interceptações foram autorizadas por diversos Juízes de Direito, pois a Lei não determina a designação de um Magistrado específico para cada investigação. 



    Também não prospera a alegação de que as interceptações telefônicas seriam nulas, pois foram prorrogadas diversas vezes, em desacordo com o disposto no artigo 5º da Lei nº 9.296/96. 



    No caso, os pedidos de prorrogação das interceptações telefônicas foram devidamente justificados pelos Promotores do GAECO-VP, permitindo aos Magistrados autorizá-las de forma muito bem fundamentada, não havendo nulidade alguma a ser reconhecida. 



    Ora, é evidente que a complexidade das investigações iniciadas pelos doutos Promotores de Justiça do GAECO-VP, envolvendo várias pessoas, entre elas policiais civis lotados na DISE de Taubaté, justificou a autorização judicial da prorrogação das interceptações telefônicas por mais de uma vez, pois seria impossível concluí-las em exíguos trinta dias.



    Além disso, TODAS as decisões judiciais, autorizando e renovando as interceptações das comunicações telefônicas dos apelantes e dos demais investigados, foram suficientemente fundamentadas pelos Magistrados, tornando a prova lícita, a teor do disposto no artigo 10 da resolução nº 59 do CNJ. 



    Também não há ilegalidade alguma na realização de escutas telefônicas por policiais militares, que, no caso, não foram os protagonistas da interceptação, mas apenas auxiliares do Ministério Público, este o real autor da medida. (...) 



    Ademais, a excepcionalidade do caso, pela suspeita de envolvimento de mais de vinte pessoas, entre elas policiais civis, com o crime organizado, por si só, legitimou a atuação de policiais militares no apoio às investigações e interceptações telefônicas realizadas pelo Ministério Público. (...) 



    Assim, rejeito todas as preliminares arguidas pelos apelantes, passando ao julgamento do mérito dos recursos:



    Nessa análise, a materialidade e a autoria do delito são incontestáveis, devendo as condenações por associação para o tráfico de drogas serem mantidas.



    Em audiência, os réus negaram os fatos. (...)



    Luiz Fernando também disse que já foi processado por associação ao tráfico, mas negou conhecer os corréus ou os policiais civis presos por outro processo. Negou ter um veículo da marca Hyundai de cor prata e disse que não foi fotografado em seu interior. Negou relacionamento com policiais civis, assim como ter sido flagrado em imagens, em companhia deles. Aduziu não conhecer Binho e Maloca. Respondeu que só conversava ao telefone com Jurema, sua mãe, esclarecendo que os aparelhos celulares apreendidos em sua residência eram da sua esposa e dos seus filhos e teria notas fiscais para comprovar. Afirmou que estava no regime ‘diferenciado’. (...)



    Entretanto, as versões exculpatórias dos réus, ao afirmarem que não se conheciam e que não estavam associados para o narcotráfico, não convencem. 



    O minucioso trabalho de investigação realizado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado GAECO, Núcleo Vale do Paraíba, batizado ‘Ouro Preto’, e as interceptações de conversas telefônicas (Procedimento Investigatório Criminal – PIC – nº 94.0553.0000016/2014-1 e medidas cautelares nº 009064-80.2015.8.26.0625 e nº 0000780-49.2016.8.26.0625), realizadas no período compreendido entre os meses de julho de 2015 e fevereiro de 2016, além de outras diligências investigativas, possibilitaram a identificação de três ‘grupos’ organizados para a prática intensa de tráfico de drogas na cidade de Taubaté e região, inclusive por membros da facção criminosa denominada primeiro comando da capital ‘PCC’. 



    Importante registrar que esses três núcleos criminosos não agiam de forma isolada, mas, ao contrário, seus integrantes mantinham intensa comunicação entre si e com os criminosos dos outros dois ‘grupos’ com o objetivo de traficar drogas, o que demonstrou, à exaustão, a Acusação: (...)



    3) Associação entre LUIZ FERNANDO MORAES VELOSO, vulgo ‘Nando’, FÁBIO JOSÉ RODRIGUES, vulgo ‘Binho’ ou ‘Bin Laden’, WELLINGTON VILIAN SIQUEIRA RIBEIRO, vulgo ‘Maloca’: 



    Também há provas suficientes de que os réus deste terceiro núcleo criminoso se associaram para traficar drogas, comandados por Luiz Fernando, vulgo ‘Nando’. 



    A interceptação telefônica abaixo revela que Luiz Fernando, o ‘Nando’, fornece drogas para outro traficante (Vardê, indivíduo não identificado nestes autos), sendo auxiliado pelo corréu Wellington: 



    ‘NANDO’ x ‘VARDÊ’: ‘Nando diz que só tem daquela brilhosinha agora. Vardê diz que pode ser dessa mesmo, pois ninguém tem da outra. Nando diz que pode dar um salve nos meninos lá embaixo então, pois lá tem. Vardê diz que vai pegar uma lá então; que é para avisar os caras. Nando pergunta quanto vai pegar. Vardê diz que vai pegar aquela e mais uma. Nando diz que cortou ‘uma e meia’ de manhã e acha que só te umas 200 agora; que está indo dessa mesmo. Vardê pergunta por quanto Nando está vendendo essa. Nando diz que está por R$ 450, pois pegou caro. Vardê diz que vai pegar daquela então. Nando diz que vai avisar o 'Maloca' ‘(Corréu Wellington)’ 
(fls. 223). 



    Luiz Fernando também teve conversa interceptada com outros criminosos (Binho, XVM, Zé, Bart e Osvaldo) quando falava sobre dinheiro e grande quantidade de drogas, comprovando se tratar de grande traficante: 



    ‘NANDO’ e ‘XVM’: ‘Nando pergunta se XVM tem alguma coisa para armá-lo (dinheiro). XVM diz que tem sim, uns R$ 2600. Nando diz que vai buscar e manda mais para XVM. XVM diz que tem um pouco ainda. Nando diz que já vai mandar e vão pra bala já; que está indo embora agora; que estava em São Paulo e a hora que chegar liga para XVM. XVM concorda. Nando diz que dá um jeito de buscar o dinheiro com XVM. XVM diz que quer trocar ideia pessoalmente com Nando sobre um negócio de um maninho ali. Nando pergunta se é ferramenta (arma). XVM diz que não; que é dessa mesma coisa que Nando está armando para XVM. Nando pergunta o preço e XVM diz que é '14' (R$ 14 mil o quilo). Nando pergunta se é igualzinha a de Nando. XVM diz que o menino falou que sim; que se não for, vai dar R$ 2 mil para eles. Nando diz que entendeu’ (fls. 224). 



    ‘BINHO’ x ‘NANDO’: ‘BINHO diz que é para NANDO encostar pegar a moeda. NANDO diz que está em São Paulo e acha que não vai encostar hoje não; pergunta se BINHO está precisando de alguma coisa. BINHO diz que não; que é só para ir pegar a moeda. NANDO diz que fala para um dos meninos ir buscar. BINHO diz que está guardado. NANDO diz que mais tarde se falam se der tempo. BINHO concorda e pede para NANDO falar com o meninão (ADERSON); que amanhã ou depois já leva o dinheiro dele’ (fls. 224). 



    ‘NANDO’ x ‘ZÉ’: ‘Zé diz que pegou o bagulho (droga) e era outra coisa; que pegou com os meninos e é amarelona. Nando diz que é a mesma coisa; pergunta se Zé testou. Zé diz que tirou um pedacinho e o menino experimentou, mas não é a mesma coisa. Nando diz que pode mandar de volta então, pois achou que era a mesma coisa; que o menino (fornecedor) disse que era a mesma coisa. Zé diz que a outra era verdinha, cor de limão e esta é amarelona. Nando diz que então não vai ter da outra mesma; pergunta o que Zé vai fazer; diz que pode devolver. Zé diz que da outra era frenética. Nando pergunta se Zé quer mandar de volta. Zé diz que não, senão vai ficar sem’ (fls. 226). 



    ‘NANDO’ x ‘BART’: ‘Nando pergunta se o menino mandou duas (porções de 25g) separadas para Bart e Bart confirma. Nando diz que é para fazer 22 então’ (fls. 226). 



    ‘NANDO’ x OSVALDO: ‘Nando chama Osvaldo de Pablito e pergunta se deu tudo certo. Osvaldo diz que foi lá e pegou a metade do que o Nando tinha falado; que o cara falou que ia precisar de mais, pois até segunda feira não vai dar; que Osvaldo falou que tinha que falar com Nando antes. Nando pergunta quanto o cara mandou. Osvaldo diz que mandou R$ 1mil; que falou que estava precisando de mais, pois não iria dar até terça-feira; que podia ser a metade do que Nando costuma mandar só para não deixar acabar’ (...)



    Assim, os criminosos integrantes dos três núcleos criminosos identificados pelo GAECO-VP e chefiados por Oscar, Flávio e 
Luiz Fernando, tiveram seus telefones interceptados por tempo significativo, mas o suficiente para comprovar que eles se associaram para traficar drogas de forma permanente e estável. 



    Ficou provado, ainda, que esses três grupos criminosos não atuavam de forma isolada, mas, ao contrário, interagiam sempre liderados por Oscar, Flávio e Luiz Fernando, sendo, portanto, inviável a pretendida absolvição, a que título for.



    Por outro lado, quanto ao crime ter sido praticado no interior de presídios (artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas) (...).



    Portanto, sendo objetiva a causa de aumento prevista na Lei especial e não havendo dúvida de que todos os réus sabiam que Flávio Henrique estava preso, enquanto associado aos demais, correto o reconhecimento dessa causa de aumento na sentença. 



    A associação para o